Tribunal: TJDFT
Processo: 0703993-72.2023.8.07.0021
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703993-72.2023.8.07.0021 RECORRENTE: SHEYLA MARQUES ALVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE MAUS-TRATOS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. PEDIDO PARA A SUPERAÇÃO DO ENTENDIMENTO DA SÚMULA N. 231 DO STJ. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Inviável a desclassificação do delito de lesão corporal qualificada pela violência doméstica, para o crime de maus tratos, uma vez que demonstrado que a ré se descontrolou emocionalmente e agrediu a vítima no braço, rosto e pescoço, com um fio, consoante atestado pelo laudo de exame de corpo de delito, sem que presente o especial fim de educar, ensinar, tratar ou custodiar. Pelo contrário, evidenciou-se que a ré teve o dolo de agredir seu filho, criança de 10 (dez) anos de idade à época dos fatos. 2. Inviável a redução da pena intermediária para aquém do mínimo legal pelo reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea devido ao óbice expresso contido na Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça e na tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário representativo da controvérsia do Tema n. 158, dotado de repercussão geral. 3. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 129, §9o, e 136, ambos do Código Penal, sustentando “que o conjunto probatório coligido pelo julgado aponta excesso no exercício do poder familiar, com finalidade específica educativa, disciplinadora e corretiva, não refletindo a vontade livre e consciente de causar o padecimento do filho, o que caracteriza o tipo penal do art. 136 do CP. Portanto, com a devida vênia, requer a desclassificação para o crime de maus tratos” (id 6402882, pág. 8) II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à apontada ofensa aos artigos 129, §9o, e 136, ambos do Código Penal. Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, quanto à caracterização do crime de lesões corporais em âmbito de violência doméstica, e o consequente descabimento da desclassificação para o crime de maus tratos, é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012